Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721950-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADAS: CLÍNICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME, CLÍNICA RENNOVA ESTÉTICA E SAÚDE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dinâmica Empresarial Ltda contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que não admitiu os embargos à execução opostos, por se tratar de erro grosseiro, inviabilizando o acolhimento como impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0742332-97.2022.8.07.0001, ID no 196878936). 2. A decisão também determinou a intimação da ora agravante para efetuar o pagamento do valor remanescente. 3. A agravante, em suma, defende que seria possível aplicar o princípio da fungibilidade para acolher os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença. Destaca a ausência de má-fé, pois fez o depósito judicial da quantia que entende ser devida. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o levantamento de valores. No mérito, requer a reforma da decisão para receber os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Preparo (ID no 59675575 e no 59675576). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a ocorrência de erro justificado, de tal modo que ainda seja possível extrair elementos necessários para satisfazer os pressupostos do ato apropriado. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, inviável receber os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, por se tratar de erro grosseiro que afasta a possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade. 10. Precedente: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXADOS. 1. Inaplicável do princípio da fungibilidade entre os embargos à execução (com rito previsto no art. 914 do Código de Processo Civil) e o cumprimento de sentença (com rito previsto no art. 525 do CPC), por configurar erro grosseiro. 2. A rejeição liminar dos embargos à execução pelo indeferimento da inicial, antes da angularização processual na origem e, por consequência, ausência de contraditório, inclusive contrarrazões ao apelo), configura a hipótese de falta de resistência ao pleito recursal, razão pela qual não devem ser fixados honorários advocatícios em desfavor do apelado. 3. Apelação parcialmente provida. Sem fixação de honorários advocatícios.” (Acórdão 1675565, 07285251020228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Como visto, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência sobre o tema. Os acórdãos citados pela parte nas razões não possuem força vinculante e, portanto, não são de reprodução obrigatória. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 23a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO